Tribunal: TJES
Processo: 5023241-41.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023241-41.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WOLMAR RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONSELHO DE DISCIPLINA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. ALEGADA INIMPUTABILIDADE. LAUDO GRAFOTÉCNICO. MANUTENÇÃO DA DEMISSÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por militar estadual contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo, na qual buscava a nulidade de decisão do Conselho de Disciplina que resultou em demissão, sob alegação de cerceamento de defesa, prescrição da pretensão punitiva, perda do objeto em razão de laudo grafotécnico e inimputabilidade decorrente de transtornos psiquiátricos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição da pretensão punitiva na instauração do Conselho de Disciplina; (iii) verificar se laudo grafotécnico que atestou falsidade de assinatura utilizada em parte das imputações implicaria nulidade do ato administrativo; e (iv) determinar se a condição de inimputabilidade do apelante, alegadamente comprovada por laudos médicos e reforma por incapacidade desde 1996, afasta a responsabilização administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado é o destinatário das provas e pode indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias, conforme art. 370 do CPC e entendimento do STJ, inexistindo cerceamento de defesa quando a prova oral não é apta a demonstrar a alegada inimputabilidade, cuja comprovação demanda prova documental ou pericial (art. 443, II, do CPC). Preliminar rejeitada.

Os fatos apurados no Conselho de Disciplina datam de 11/12/2015 e 13/05/2016, com inquéritos concluídos em 19/02/2018 e 26/02/2018, sendo instaurado o procedimento disciplinar em 25/09/2019, dentro do prazo de seis anos previsto no art. 17 da Lei Estadual nº 3.206/1978. Prejudicial de prescrição afastada.

A jurisprudência do STJ afasta a declaração de nulidade de processo administrativo disciplinar quando não demonstrado efetivo prejuízo à defesa, sendo incabível reexame de provas produzidas no processo administrativo.

O laudo grafotécnico não elide as imputações que motivaram a sanção disciplinar, pois não afasta as demais condutas atribuídas ao apelante.

A alegada inimputabilidade não foi comprovada por prova técnica idônea, sendo que a Junta Militar de Saúde concluiu pela aptidão mental do militar para responder ao processo.

Ausente demonstração de vício no procedimento administrativo ou afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, impõe-se a manutenção da penalidade aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida exige prova documental ou pericial.

Observado o prazo do art. 17 da Lei Estadual nº 3.206/1978, afasta-se a prescrição da pretensão punitiva em processo administrativo disciplinar.

A nulidade de processo administrativo disciplinar depende da demonstração de efetivo prejuízo à defesa.

A alegação de inimputabilidade deve ser comprovada por laudo técnico idôneo, sendo legítima a responsabilização administrativa quando constatada a aptidão mental pelo órgão de saúde competente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5023241-41.2023.8.08.0024

RECORRENTE
: WOLMAR RODRIGUES
RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
WOLMAR RODRIGUES
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da

Vara da Auditoria Militar de Vitória/ES nos autos da
ação anulatória de ato administrativa
por ele ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Em seu recurso (id. nº 12807204), o recorrente aduz que: (i) a sentença é nula por cerceamento de defesa, uma vez que indeferiu prova testemunhal essencial à demonstração da tese de inimputabilidade, ferindo o art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal; (ii) a pretensão punitiva encontra-se prescrita, pois o Conselho de Disciplina foi instaurado mais de seis anos após os fatos originários, violando o prazo estabelecido no art. 17 da Lei Estadual nº 3.206/78; (iii) houve perda do objeto da acusação em razão de laudo grafotécnico conclusivo quanto à falsidade da assinatura constante de documento que embasou parte das imputações, sendo indevida a desconsideração do exame pericial pelo Juízo de origem; (iv) a condição de inimputabilidade do apelante, atestada por laudos médicos e pela própria reforma da corporação por transtornos psiquiátricos desde 1996, inviabiliza a responsabilização administrativa e invalida o julgamento pelo Conselho de Disciplina.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à origem para produção de prova oral, ou, sucessivamente, a reforma da decisão para acolher integralmente os pedidos formulados na exordial, reconhecendo-se a nulidade do ato administrativo de demissão, além da condenação do apelado em custas e honorários.

Contrarrazões do Estado Apelado pugnando pelo desprovimento do recurso.

Passo aos exames das matérias preliminares.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Suscitou o apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa uma vez que há complexidade fática a ser analisada por prova oral, a matéria de fato não pode ser comprovada somente por meio da prova documental.

Pois bem, não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa, eis que o magistrado é o destinatário das provas e pode, a teor da previsão do artigo 370 do Código de Processo Civil, indeferir a produção de provas protelatórias, afastando as diligências que entender inúteis, sem que com isso incorra em cerceamento de defesa.

Sobre a hipótese, colaciono o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"[...]sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento[...]" (RESP 1643493/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 14/10/2020).

Assim, a inimputabilidade em decorrência de higidez mental do apelante apenas pode ser provada por meio de prova documental de natureza médica ou por meio de exame pericial, não sendo a prova oral hábil para atestá-la, motivo pelo qual o juiz deve indeferir a inquirição de testemunhas, nos termos do art. 443, II, do CPC.

Portanto,
REJEITO a preliminar suscitada.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Arguiu, ainda, a parte apelante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pois a abertura do Conselho de Disciplina se deu em 13 de abril de 2020 quando passados mais de seis anos da instalação da sindicância nº 002/2013 na qual o recorrente alegou não ter reconhecido a sua assinatura.

Todavia, ao contrário do defendido no recurso, os fatos apurados no Conselho de Disciplina ocorreram em 11/12/2015 e em 13/05/2016, cujas soluções dos inquéritos policiais militares se deram em 19/02/2018 e em 26/02/2018.

Assim sendo, instaurado o Conselho de Disciplina objeto dos autos em 25/09/2019, restou observado o prazo de seis anos previsto no artigo 17 da Lei Estadual nº 3.206/1978, não se configurando a prescrição da pretensão punitiva.

Logo,
afasto a prejudicial de prescrição.

DO MÉRITO

O apelante sustenta a ocorrência de nulidades no Conselho de Disciplina, tais como: a) a
condição de inimputabilidade do apelante, atestada por laudos médicos e pela própria reforma da corporação por transtornos psiquiátricos desde 1996, inviabiliza a responsabilização administrativa e invalida o julgamento pelo Conselho de Disciplina; e b) a perda do objeto da acusação em razão de laudo grafotécnico conclusivo quanto à falsidade da assinatura constante de documento que embasou parte das imputações, sendo indevida a desconsideração do exame pericial pelo Juízo de origem.

Muito bem.

Em primeiro lugar, conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
Não se acolhe nulidade em processo administrativo disciplinar sem a clara demonstração de real e efetivo prejuízo à defesa.
(Precedentes: MS 19.000/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/4/2021; MS 26.838/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 13/4/2021.).

No mesmo sentido, analisando a alegação de
nulidade em processo administrativo disciplinar
, já decidiu o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA DE AGENTE DE POLÍCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

I - Cuida-se de mandado de segurança contra ato alegadamente coator do Ministro de Estado da Justiça, no qual foi cassada a aposentadoria de agente da polícia federal após processo administrativo disciplinar.

II - O indeferimento do pedido de produção de prova foi regularmente justificado, de forma plausível e razoável, não havendo irregularidade no trâmite do processo administrativo.

III -
Por outro lado, é consabido que não há nulidade sem prejuízo. No presente caso o impetrante não logrou demonstrar que tivesse sido prejudicado por não ter sido novamente ouvido após o depoimento das testemunhas, tendo restado assentado que estas não trouxeram alteração substancial no panorama fático que justificasse nova oitiva dos acusados.

IV - A suposta nulidade apontada pelo impetrante não foi apta a lhe causar prejuízo, uma vez que efetivamente houve o interrogatório do impetrado, havendo mera inversão da ordem de oitiva, sendo que restou expressamente motivado o indeferimento, inclusive em face do panorama fático inalterado.

V - Não havendo prejuízo à defesa do impetrante em decorrência de sua oitiva anterior, não há como se reconhecer nulidade. Nesse sentido: MS 18.080/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 09/09/2016; MS 21.193/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018 e AgInt no REsp 1442365/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)

VI - No mesmo sentido o parecer do d. Ministério Público Federal.

VII - Ademais, no tocante a eventuais prejuízos não demonstrados, não se presta a via eleita para dilação probatória, quando não se verifica direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança.

VIII - Agravo interno improvido.

(AgInt no MS n. 22.528/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 12/6/2019, DJe de 14/6/2019.)

Fixado isso, analisando detidamente autos não vislumbro motivação jurídica para modificar a sentença recorrida.

O Conselho de Disciplina nº 49/2019 fora deflagrado em desfavor do Apelante por ter infringido o artigo 2º, I, “b” e “c”, da Lei nº 3.206/78, bem como o artigo 146, inciso II, alínea "b" do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais - CEDME (Id 12806498).

E, após me debruçar sobre os documentos acostados aos autos, concluo, tal como o i. Magistrado a quo, que deve ser mantida a decisão que aplicou a sanção aplicada em desfavor do servidor público militar, haja vista que não há nenhuma evidência de violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Nesse aspecto, destaco que as razões apresentadas pelo Recorrente objetivam que este Sodalício realize verdadeira incursão no mérito do que restou decidido nos autos do processo administrativo disciplinar em referência, mais precisamente no reexame das provas colhidas ao longo do processo disciplinar, o que não se mostra cabível.

Relativamente ao exame grafotécnico, a sua conclusão não ampara a pretensão de anulação do ato administrativo, eis que não é hábil a refutar a imputação corretamente realizada contra o apelante (
atribuir pública e falsamente fatos tidos como crime de natureza militar e transgressão da disciplina ao Cap QOCPM HERCULES RAUL MACIEL, bem como realizar acusações inverídicas em relação ao Ten Cel RR JOSÉ WALACE DOS SANTOS BRANDÃO
).

Outrossim, quanto à alegação de inimputabilidade do apelante, além de não ter sido produzida nenhuma prova
técnica
a comprová-la, foi realizada avaliação pela Junta Militar de Saúde no bojo do Conselho de Disciplina que concluiu pela aptidão mental do militar a responder pelo processo.

Portanto, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.